Tribunal: STF
Processo: HC 240453
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). O Tribunal local reduziu a pena para 7 anos de reclusão, mantido o regime fechado, tendo em vista o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.



    Alega-se, em síntese, ilicitude das provas que embasaram a condenação, ante a suposta inexistência de justa causa para as buscas pessoal e domiciliar; ausência de provas para manutenção do decreto condenatório; e, por fim, a ausência de fundamento idôneo para fixação do regime inicial.



    Requer-se, ao final:



    “ PRELIMINARMENTE: 



    A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, § 2°, 244, todos do Código Penal; 



    B) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência, com base apenas e tão somente em supostas informações recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime que permita a entrada no imóvel, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO de SEBASTIÃO. 



    Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, condenado o acusado por tráfico de drogas, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, pelos motivos expostos em tópico específico. 



    Por fim, requer ainda, caso seja mantida referida condenação, que o paciente posso cumprir sua pena em regime SEMIABERTO, por ser esse o regime compatível com seu “quantum” condenatório.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No que diz respeito à suposta ilicitude das provas, confiram-se os seguintes trechos da sentença e do acórdão impugnado, respectivamente (grifos meus):



    (...)



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais civis realizaram investigações para apurar a prática de tráfico de drogas, tendo sido realizadas campanas e, até mesmo, interceptação telefônica. Em decorrência das diligências policiais, já era sabido pelos agentes estatais que os envolvidos com o delito manipulariam drogas naquele momento. Com isso, ao perceberem a movimentação do ora paciente e dos corréus em um bar, efetivaram a abordagem e obtiveram êxito na apreensão dos entorpecentes. 



    Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no estabelecimento, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. A propósito:



    (...)



    Por outro lado, o tema indicado pela defesa, referente à suposta carência probatória, fora submetido à apreciação desta Corte no HC n. 656.996/SP, impetrado contra o acórdão proferido na Apelação n. 0006492-97.2017.8.26.0297, ora impugnado. Trata-se, portanto, de indevida reiteração de pedidos. 



    Por fim, conforme restou asseverado na sentença penal condenatória (fl. 1.085), a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime inicial fechado.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente